Tribunal: TJPA
Processo: 0004042-15.2014.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004042-15.2014.8.14.0074

APELANTE: SILVANO ALVES DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE TAILANDIA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PAGAR GRATIFICAÇÃO PREVISTA EM LEI. MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Analisando os autos, entendo que o apelado comprovou que a gratificação pleiteada se encontra prevista em lei, assim sendo preenchido os requisitos, qual seja, ser servidor, tem direito sim a gratificação pleiteada.

2.

Em relação a alegação de inconstitucionalidade da lei que prevê a gratificação com base no salário-mínimo, entendo que mais uma vez não posso concordar com as alegações do apelante, pois a gratificação a ser acrescida na remuneração do servidor é sobre o salário base da categoria. Desta feita, não há inconstitucionalidade na norma Municipal, já que não há critério indexador da remuneração ao salário-mínimo, mas sim sobre o vencimento base, e que, na norma prevista, se iguala ao salário-mínimo vigente, sendo esta a intenção do legislador ao estipular a remuneração da categoria profissional.

3.

Por fim, em relação a alegação a respeito dos limites de ordem orçamentária justificada pelo ente apelante não se justifica para o descumprimento dos direitos subjetivos de servidor público, como é o caso do percebimento de remuneração correspondente ao cargo que lhe é de direito. Nesse sentido, é o que disciplina o art. 22, parágrafo único, I, da Lei n.º 101/2000.

4.

Considerando a possibilidade de modificação de ofício quanto aos juros e correção monetária, o faço para ajustar ao que define a jurisprudência do STJ.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO, e DE OFÍCIO RETIFICAR A SENTENÇA no que tange o cálculo de juros e da correção monetária,

nos termos do voto do relator.

Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA
, em face da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara de Tailândia (Id. 6258911 - Pág. 2 e 3), que nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer cumulada com Ação de Cobrança, julgou procedente a ação, determinando a inclusão definitiva do percentual de 15% (quinze por cento) sobre o vencimento básico do autor, nos termos do art. 17, § 3º da Lei n.º 273/2012.

Inconformado o Município de Tailândia interpôs recurso de apelação (Id. 6258912; Id. 6258913, Id. 6258914, Id. 6258915 e Id. 6258916), arguiu a inconstitucionalidade da Lei n.º 273/2012; alegando haver divergências entre o projeto apresentado e a lei sancionada. Além disso, argumentou que o pagamento da gratificação ensejaria em aumento de despesa e, por fim, que a cópia da lei utilizada no processo não está devidamente assinada, sendo apócrifa.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (Id. 6258917, Id. 6258918, Id. 6258919, Id. 6258920 e Id. 6258921) pugnou pela manutenção da sentença em sua integralidade.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (Id. 6830609).

O Ministério Público de 2º grau, por sua vez, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso, mantendo-se a sentença em sua integralidade (Id. 7894921).

É o relatório necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Cinge-se o recurso acerca do inconformismo do recorrente contra a sentença que determinou que o Município de Tailândia implementar a gratificação de 15% (quinze por cento) sobre o seu vencimento básico, nos termos do art. 17, § 3º da Lei n.º 273/2012, em favor do servidor Silvano Alves da Silva.

Analisando os autos, entendo que as razões recursais não conseguiram me convencer que a sentença merece reforma, haja vista que, em primeiro lugar, consultando o sítio da Prefeitura, no endereço: https://tailandia.pa.leg.br/portaltransparencia/?page_id=3726, verifico que a lei em comento (Lei Municipal n.º 273/2012), prevê a citada gratificação como dito pelo apelado em sua ação, senão vejamos:

“SUBSEÇÃO III DOS NIVEIS DO GRUPO OCUPACIONAL DE APOIO OPERACIONAL

Art.17. Os níveis da Carreira do Grupo Ocupacional de Apoio Operacional constituem a linha de elevação funcional em virtude da maior habilitação ou Formação dentro dos Cargos de Auxiliar de Serviços Educacionais, Auxiliar de Vigilância Escolar, Motorista de Transporte do Escolar, Inspetor de Ônibus Escolar e Agente de Disciplina Escolar, cuja Tabela de Vencimentos encontra - se acostada no ANEXO I deste Plano:

I. NIVEL I: com formação no Ensino Fundamental - Anos Iniciais - Completo.

II. NIVEL II: com formação no Ensino Fundamental - Anos Finais - Completo. III. NIVEL III: com formação no Ensino Médio Completo. IV. NIVEL IV: com formação em Pós Médio, de Nível Técnico em curso profissionalizante na área de atuação profissional; V. NIVEL V: com formação de Nível Superior em área de conhecimento relacionada à sua área de atuação Profissional; VI. NIVEL VI: com formação de Nível Superior acrescido de pós-graduação em nível de especialização, em área de conhecimento relacionada à sua área atuação Profissional; §1º. Os níveis de que trata o Art.17 desdobram-se em Classes de A a J, associadas a critérios de avaliação de desempenho e a participação em programas de desenvolvimento para a carreira. §2º. A progressão entre os Níveis descritos nos Incisos do Art. 17 ocorrerá na forma a seguir:

I. Vencimento Base, em conformidade com o §3º.

II. 10% (dez por cento) do Nível I para o Nível II;

III. 15% (quinze por cento) do Nível II para o Nível III; IV. 10% (dez por cento) do Nível III para o Nível IV; V. 10% (dez por cento) do Nível IV para o Nível V; VI. 10% (dez por cento) do Nível V para o Nível VI.

§3º. O Vencimento Base do NÍVEL I corresponde ao valor de 01(um) Salário Mínimo Nacional vigente, acrescido da gratificação de 15%(quinze por cento) assegurado reajuste anual nesta mesma ordem, em conformidade com o índice de reajuste do Salário Mínimo do País.

§4º. Em um mesmo Nível haverá uma diferença percentual de 5% (cinco por cento) entre uma Classe e outra, de modo que a Classe B de cada Nível corresponda ao valor da Classe A acrescido de 5% (cinco por cento), e assim sucessivamente até a Classe J. §5º. A Secretaria Municipal de Educação definirá através de Portaria, os parâmetros de Lotação dos servidores dos Grupos de Apoio Operacional Auxiliar de Serviços Educacionais - AOP/ASE; Auxiliar de Vigilância Escolar - AOP/AVE; Motorista de Transporte do Escolar - AOP/TEM; Inspetor de Ônibus Escolar - AOP/IOE; Agente de Disciplina Escolar - AOP/ADE.” (grifo meu)

Dessa forma, da simples leitura do dispositivo acima, conclui-se que para o recebimento da gratificação de 15% (quine por cento), basta que o servidor esteja ocupando um dos cargos previstos no caput do art. 17, sendo a referida gratificação parte do vencimento base desde o nível I.

É fato incontroverso que o apelado é servidor público da Municipalidade, no cargo de vigia, conforme termo de posse e contracheques juntados pelo mesmo em sua inicial (Id. 6258854 - Pág. 7 e Id. 6258855, Id. 6258856 e Id. 6258857).

Já em relação a alegação de inconstitucionalidade da lei que prevê a gratificação com base no salário-mínimo, entendo que mais uma vez não posso concordar com as alegações do apelante, pois, a gratificação a ser acrescido na remuneração do servidor é sobre o salário base da categoria. Desta feita, não há inconstitucionalidade na norma Municipal, já que não há critério indexador da remuneração ao salário-mínimo, mas sim sobre o vencimento base, e que, na norma prevista, se iguala ao salário-mínimo vigente, sendo esta a intenção do legislador ao estipular a remuneração da categoria profissional.

Por fim, em relação a alegação a respeito dos limites de ordem orçamentária justificada pelo ente apelante não se justifica, vez que se trata de percebimento de remuneração correspondente ao cargo que lhe é de direito.

Nesse sentido, o disposto no artigo 22, parágrafo único, I, da Lei n.º 101/2000,
in verbis
:

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;

Com tais razões, acolho ainda o judicioso parecer ministerial que veio a robustecer meu entendimento em relação a matéria ora analisada.

“(...) Não obstante, no que tange a alegação do Apelante da constitucionalidade da norma que prevê a gratificação com base no salário-mínimo, importa salientar que o percentual de 15% a ser acrescido na remuneração do servidor é sobre o salário base da categoria. Logo, não há inconstitucionalidade na norma municipal, haja vista que não há critério indexador da remuneração ao salário-mínimo, mas sim sobre do vencimento base, e que, na norma prevista, se iguala ao salário mínimo vigente, sendo está a intenção do legislador ao estipular a remuneração da categoria profissional.

No que tange à alegação de aumento de despesa, vale ressaltar que a própria Lei de Responsabilidade Fiscal exige prévio estudo orçamentário e declaração de capacidade de pagamento para a realização de atos administrativos que gerem despesas, portanto, não há justificativa para alegação de limites de ordem orçamentaria para descumprimento dos direitos subjetivos do servidor púbico, como no caso de recebimento de remuneração inerente ao cargo, cuja previsão é legal.”

Contudo, averiguo que a decisão combatida, quanto aos juros de mora e correção monetária, fixou indexadores divergindo da jurisprudência do STJ (REsp 1.492.221
[1]
).

Assim, considerando que reparos dessa natureza podem ser realizados de ofício
[2]
, determino a alteração da sentença para que atenda aos termos da jurisprudência do STJ, e assim incida a remuneração oficial da caderneta de poupança e para a
correção monetária utiliza-se o IPCA-E.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Contudo, de ofício, determino a modificação da sentença no que tange ao calculo dos juros e correção monetária, para se adequar a jurisprudência do STJ.

É como voto.

Belém (PA),

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

[1]
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

[2]

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus – Sentença que fixou juros a partir do arbitramento – Modificação de ofício do dies a quo da fluência dos juros de mora, para que incidam a partir do evento danoso. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – Propósito de modificação do julgado – Acórdão combatido que não apresenta omissão, contradição ou obscuridade para o acolhimento dos embargos – Decisão mantida. Embargos rejeitados.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10517345220168260053 SP 1051734-52.2016.8.26.0053, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 28/02/2018, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/02/2018)”

Belém, 08/03/2023